Tribunal: TJDFT
Processo: 0748583-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748583-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: INSTITUICAO CIENTIFICA E DE INOVACAO TECNOLOGICA BRASIL - ICT INOVA BRASIL, INSTITUICAO CIENTIFICA E DE INOVACAO TECNOLOGICA INOVA MS, BRAVE - BRASIL VEICULOS ELETRICOS LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno de ID 55160705 , no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator